Tribunal: STF
Processo: Rcl 49489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta em favor de Adimilson Pinto Rodrigues, contra ato da 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, nos autos do processo crime nº 1.0392.14.000130-7/002, que teria descumprido o entendimento adotado no HC nº 111.840 e nas Súmulas 718 e 719 desta Corte.
    Consta dos autos que o reclamante foi condenado pela prática do delito descrito no art. 35, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Em sede de recurso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantendo o regime fechado. (eDOC 17)
    Na presente reclamação, a defesa alega, em suma, descumprimento ao entendimento firmado no HC nº 111.840, no HC nº 118533 e nas Súmulas 718 e 719 desta Corte , haja vista a fixação do regime fechado ao acusado.
    Argui que o reclamante é primário, possui bons antecedentes, preenchendo, portanto, às exigências do artigo 33, §2º, “b” do Código Penal, para que seja fixado o regime semiaberto. 
    Afirma que “o regime fechado, imposto na r. sentença que foi confirmado no r. acórdão guerreado, está amparado na vedação contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (v.g. HC nº 111.840/ES, DJe de 17/12/12”. (eDOC 1, p. 9).
    Requer, liminarmente, possa iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, “expedindo o competente alvará de soltura em favor do mesmo, caso tenha sido expedido mandado de prisão para iniciar o cumprimento de sua pena no regime fechado” e, no mérito, pleiteia a adequação do regime prisional imposto.
    Solicitei informações à autoridade reclamada. (eDOC 11 e eDOC 15).
    As informações foram prestadas. (eDOC 17).
    É o breve relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    Passo a decidir.
    Inicialmente consigno que não há, no presente feito, indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante (HC nº 111.840, no HC nº 118533 e Súmulas 718 e 719/STF) tampouco alegação de usurpação de competência desta Corte. 
    Não se verifica, portanto, nenhuma das hipóteses constitucionalmente previstas para o ajuizamento da reclamação (art. 102, I, l, da CF/88) e seu seguimento deve ser negado.
    Entretanto, se houvesse expressa violação ao direito do reclamante no caso em apreço, poderia ocorrer a concessão de habeas corpus de ofício, o que não é o caso dos autos. Explico. 
    O juízo de origem, ao condenar o réu pela prática do delito de tráfico de drogas, realizou a dosimetria da pena e fixou o regime fechado sob os seguintes fundamentos:
    “Estabeleço o regime fechado para início do cumprimento de pena privativa de liberdade, com apoio no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, haja vista três circunstâncias judiciais pesam em seu desfavor. ” (eDOC 6, p. 48.)
    Para análise da dosimetria, o Juízo de primeiro grau considerou: (i) a culpabilidade, “grau de reprobabilidade da conduta, como elevada, posto que a associação comprovada nos autos perdurou por cerca de três anos”, (ii) as circunstâncias do crime, “a organização criminosa utilizava armas de fogo e ameaças à população para garantir a impunidade” e (iii) natureza da substância - cocaína, entorpecente com alto poder viciante. (eDOC 6, p. 39).
    Na segunda fase da dosimetria, o Juízo destacou a agravante da reincidência (eDOC 6, p. 42, 43).
    Em sede de apelação, o TJMG reduziu a pena para 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mantendo o regime fechado, nos termos da sentença. (eDOC 7).
    Deste modo, não obstante a reprimenda final estalecida autorizar a fixação do regime inicial semiaberto, a instância ordinária determinou o regime inicial fechado, considerando as três circunstâncias desfavoráveis, além da reincidência do reclamante.
    Sobre o tema, o art. o art. 33, § 2º, b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto, todavia, nada impede que o juízo de origem fixe regime mais gravoso, desde que haja motivação idônea, tomando sempre por base as diretrizes do art. 59 do mesmo diploma legal. Nessa mesma toada é a jurisprudência desta Corte. 
    Assim, considerando as circunstâncias desfavoráveis e a reincidência, não assiste razão o reclamante. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente